Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-28.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO. PROVA DO SEU EMPREGO. PALAVRA DA VÍTIMA. SIMULACRO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A avaliação negativa da culpabilidade mostra-se devidamente fundamentada quando as provas dos autos evidenciam que o réu agiu com violência desproporcional e desnecessária em relação às vítimas, ao desferir coronhadas, extrapolando a conduta prevista no tipo penal do roubo.

2. A ausência de apreensão da arma não ilide o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo quando sua efetiva utilização ficar demonstrada por outros elementos probatórios

3. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. No caso em comento, as vítimas descreveram com coerência e firmeza o uso da arma de fogo.

4. A simples afirmação do acusado, em seu interrogatório judicial, de que teria utilizado um simulacro para praticar o crime não enseja o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, visto que carece de respaldo probatório (art. 156 do CPP).

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.